Tribunal: TJSP
Processo: 2008625-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos materiais, estéticos e morais, decorrentes de acidente de trânsito - Fase de cumprimento de acordo – Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa e penhora em conta de FGTS da executada, pesquisa no sistema PREVJUD e renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD – Penhora e pesquisa em conta de FGTS já indeferida em decisão anterior que restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos materiais, estéticos e morais, decorrentes de acidente de trânsito - Fase de cumprimento de acordo – Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa e penhora em conta de FGTS da executada, pesquisa no sistema PREVJUD e renovação de pesquisa no sistema SISBAJUD – Penhora e pesquisa em conta de FGTS já indeferida em decisão anterior que restou irrecorrida – Preclusão consumativa – Pesquisa no sistema PREVJUD – Não cabimento – Débito executado que não tem caráter alimentar – Renovação da pesquisa no SISBAJUD – Possibilidade considerando o lapso de mais de um ano da pesquisa realizada anteriormente - Decisão parcialmente mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.